Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. CURATELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a curatela provisória requerida.
2. Conforme o disposto no art. 87 da Lei 13.146/2015: “Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber às disposições do Código de Processo Civil”.
3. Em razão da condição física e de saúde do agravado, se faz necessária a nomeação de sua irmã, ora agravante, como sua curadora provisória, pois é a medida que atende ao melhor interesse do interditando, nos termos do art. 87 da Lei no 13.146/2015.
4. Precedente: Acórdão 1771012, 07054154820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.